Tribunal: TJDFT
Processo: 0016066-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0016066-37.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo apresentada pela parte apelada no ID 46389660. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora